Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS IMPUGNÁVEIS DO ART. 1022, DO CPC. REITERAÇÃO DE TEMAS JÁ EXAUSTIVAMENTE APRECIADOS. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2.Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido
3.Ao não afirmar que o acórdão apresenta incorreção material, é omisso ou contraditório em relação ao seu entendimento para somente postular a excepcional atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de reformar o acórdão, demonstra que a parte embargante, em verdade, se opõe quanto ao mérito do julgamento, postulando a sua modificação, discussão esta inviável em sede de embargos de declaração, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei.
4.Recurso improvido.